Tribunal: TJDFT
Processo: 0759140-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA. DÍVIDA ATIVA. NÃO INSCRIÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO LEGAL. LEI 7.037/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a calcular o IPTU do imóvel localizado na SHIS QI 15 Chácara 38 Casa B, Lago Sul, Brasília/DF, de inscrição no 5361013X, com alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, sobre todos os créditos tributários de IPTU constituídos e vencidos no prazo de 36 meses após a expedição do alvará de construção no 941/2022, em 24/05/2022, inclusive o de fato gerador concretizado em 2022. HOMOLOGO o reconhecimento parcial do pedido, praticado pelo réu, quanto a alteração do cadastro fiscal para que conste a autora GISELA JARDIM FILIPPELLI como contribuinte do IPTU do imóvel em questão. Por último, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido declaratório, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.”.
3. Preliminarmente, afirma que não consta nenhum pedido de alteração cadastral do imóvel perante a Secretaria de Fazenda do DF, portanto, não há resistência quanto ao pedido, devendo haver a necessária comunicação da alteração de titularidade do imóvel pelo sujeito passivo. Requer a anulação da sentença nesse ponto. No mérito, afirma que a Secretaria de Fazenda informou que no momento da análise do pedido de benefício fiscal se verificou a existência de débitos inscritos em dívida ativa em nome da recorrida. Aduz que há presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, devendo a recorrida comprovar, nos termos do Art. 373/CPC a inexistência do débito. Requer a reforma da sentença.
4. As recorridas, em contrarrazões, esclarecem que a doação foi devidamente comprovada nos autos e não há qualquer óbice legal para tal reconhecimento. O recorrente não comprovou, mais uma vez, a inscrição do débito em dívida ativa. Requer a manutenção da sentença.
5. A questão preliminar alegada pelo recorrente não deve prevalecer, nos termos do Art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, não há necessidade do exaurimento a instância administrativa como exigência prévia para o direito de ação. Preliminar rejeitada.
6. Consultando os autos verifico que o imóvel, Matrícula 161698, Unidade Autônoma “B”, Chácara 38, QI 15, SHI/SUL, foi doado à Sra. Maria Celina Jaime de Moraes Jardim, ora primeira recorrida, em 09/06/2022, ID 60779006. Com intenção de construir moradia, as recorridas apresentaram pedido administrativo para obter Alvará de Construção, sendo deferido, no 941/2022, em 24/05/2022, ainda em nome do proprietário anterior à doação. Com a expedição do Alvará de Construção foi requerida a redução da alíquota do IPTU, de 3% (três por cento) para 1% (hum por cento), nos termos da Lei Distrital no 7.037/2021 e o Decreto Distrital no 44.347/2022, pedido indeferido com fulcro no Art. 173 da LDO/DF.
7. O recorrente continua embasando sua defesa no Decreto Lei 82/1966, não observando as alterações posteriores. Lei Complementar 6/1996, Lei Complementar 15/1996, Lei Complementar 54/1997, Lei Complementar 919/2016, Lei Complementar 377/2001 e a Lei 7.037/2021 realizaram alterações no Art. 19 do Decreto Lei 82/1996.
8. Especialmente o inciso V, do Art. 19 in verbis: “V - 1% sobre o valor venal de imóvel portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de 36 meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7037 de 29/12/2021).
9. O Alvará de Construção foi emitida em 24/05/2022, no 841/2022, ID 60779007. Deve ser aplicada a norma em vigor, qual seja: Art. 19, V, do Decreto Lei 82/1966, com a redação dada pela Lei Distrital no 7.097/2021, que revogou o texto anterior.
10. Mesmo com o débito do IPTU/TLP em aberto, no ano de expedição do Alvará, o valor deverá ser recalculado e o débito não foi incluído em Dívida Ativa. A Administração Pública tem, em seus pronunciamentos, presunção de veracidade e legalidade, no entanto, não conseguiu comprovar nos autos a inscrição dos débitos em dívida ativa. As recorridas trouxeram a declaração de que o débito iria a protesto, no entanto, deverá ser recalculado, matéria objeto do presente feito, ID 60779317.
11. Para fins de lançamento, o fato imponível do IPTU verifica-se na data fixada em lei, qual seja, 1o de janeiro. Em regra, a situação do imóvel nesta data irá determinar a incidência do imposto para o exercício financeiro subsequente, pouco importando as condições do imóvel daquele momento em diante. Entretanto, a Lei Distrital n. 7.037/21 estabeleceu condição especial para o cálculo do tributo, determinando a aplicação proporcional da alíquota de 1% a partir da data da expedição de alvará de construção.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.